Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702965-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL buscando o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018 e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados sem a intimação do Ministério Público, o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura da instrução do processo, ou a “reforma total do acórdão, declarando o dano moral”. Em relato confuso, a petição inicial aponta que houve nulidade no curso do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018, do qual o impetrante é parte e em que se discute omissão e negligência médica. O impetrante sustenta ser “pessoa hipervulnerável, beneficiária do BPC/LOAS, portadora de HIV e com deficiência” e que por esse motivo a intimação do Ministério Público é indispensável, conforme art. 178, II e III, do Código de Processo Civil. Assim, como o laudo pericial, a sentença e “eventuais acórdãos” foram produzidos sem a participação do Ministério Público, há nulidade absoluta, que deve ser reconhecida. Tece considerações sobre a ocorrência de litigância de má-fé e existência de dano moral. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o curso do processo e a concessão da segurança para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados sem a intimação do Ministério Público, o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura da instrução do processo, ou a “reforma total do acórdão, declarando o dano moral”. Intimado a emendar a petição inicial, o impetrante manifestou-se no ID 78382601. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante. No despacho de ID 78225034, o impetrante foi intimado a cumprir as seguintes determinações: 1. Juntar aos autos procuração, que, se assinada de forma eletrônica, possa ter a autenticidade verificada, considerando que o documento de ID 78124788 não tem assinatura reconhecível ou teve a assinatura corrompida, conforme consulta ao serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, em anexo. 2. Esclarecer o requerimento de tramitação prioritária do processo, pois o Estatuto do Idoso não se aplica ao impetrante, que tem apenas 25 anos. 3. Demonstrar a doença grave que possui ou sua condição de pessoa com deficiência, tendo em vista que a circunstância de ser pessoa que vive com HIV não é, sozinha, motivo para que o processo tramite de forma prioritária, sobretudo quando há controle da carga viral e ausência de complicações. 4. Indicar a autoridade impetrada, que não se confunde com a pessoa jurídica de direito público ou com os ocupantes do polo passivo do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018. 5. Manifestar-se sobre o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, salvo a demonstração inequívoca de ato teratológico. 6. Manifestar-se sobre o não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, devendo informar se formulou requerimento para que a suposta nulidade fosse reconhecida nos autos do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018. 7. Manifestar-se sobre a aparente incompatibilidade da pretensão veiculada no mandado de segurança (notadamente o reconhecimento da existência de dano moral) com o rito especial desta ação, que não permite dilação probatória. 8. Juntar aos autos cópia integral do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018, cujo acesso é limitado em razão do segredo de justiça. 9. Juntar aos autos comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, a fim de viabilizar a análise do requerimento de gratuidade de justiça. 10. Manifestar-se sobre eventual litigância de má-fé em razão da aparente impropriedade do mandado de segurança para veicular a pretensão, situação que pode se enquadrar nas hipóteses do art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil. Em resposta, apresentou a petição de ID 78382601. Analisando a petição e os documentos que a acompanham, observo que a emenda à petição inicial não cumpre os requisitos para processamento do mandado de segurança. É que o impetrante indica como autoridades coatoras os advogados da parte contrária no processo no 0702230-11.2024.8.07.0018, circunstância que, sozinha, já demonstra que a petição inicial não preenche os requisitos previstos na Lei no 12.016/2009: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) No despacho de ID foi expressamente consignado que a autoridade impetrada "não se confunde com a pessoa jurídica de direito público ou com os ocupantes do polo passivo do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018". A parte impetrante, por sua vez, indicou como autoridade impetrada os advogados da parte contrária no processo no 0702230-11.2024.8.07.0018. É o que consta da petição de ID 78382601: 4. Indicar a autoridade impetrada: Túlio Cunha Nogueira Aguiar OAB/DF n.o 65.833 Leandro Thomaz da Silva Souto Maior OAB/DF n.o 41.773 Danielle Duarte Abiorana OAB/DF n.o 49.232 Lucas Teodoro Ramos e Silva OAB/DF n.o 64.841 A indicação dos advogados da parte contrária é completamente descabida, pois o mandado de segurança pressupõe a existência de ato de autoridade e não pode o julgador auxiliar a parte impetrante a ponto de indicar em seu lugar quem deve ocupar o polo passivo da ação. Em sentido semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi indeferida a petição inicial em mandado de segurança, por descumprimento da determinação de emenda para adequação do polo passivo, da causa de pedir e do pedido. 2. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve indicar a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, sendo imprescindível a correta indicação da autoridade, até mesmo para fins de fixação da competência. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança e ou de restituição de tributo. 4. Concedido prazo à parte impetrante para emendar a petição inicial, adequando o polo passivo, bem como esclarecendo o interesse de agir (art. 321 do CPC), e não sendo sanados os vícios precisamente indicados pelo juiz, impõe-se seu indeferimento (art. 330, IV, CPC e art. 10, Lei no 12.016/2009). 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1364677, 0706233-48.2020.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 26/08/2021.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, considerando que não houve emenda adequada à petição inicial, ela deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se o impetrante. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 11:00:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador